Tribunal: TJES
Processo: 5011213-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011213-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES UTILIZADOS PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão que, em execução fiscal movida contra o agravado, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios ao índice utilizado pela União na cobrança de seus créditos, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela excipiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os índices utilizados pelo Estado do Espírito Santo para atualização de créditos tributários podem exceder os percentuais adotados pela União; e (ii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a legalidade dos juros moratórios e da correção monetária, pois se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que não exige dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 393 e REsp 1.110.925/SP).

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1216078 RG), fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União. Assim, a cumulação do VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando superior à taxa Selic, viola esse entendimento.

5.

A União adota a taxa Selic para atualização de créditos tributários, a qual já engloba correção monetária e juros moratórios. A cobrança cumulada de VRTE e juros de 1% ao mês pelo Estado do Espírito Santo, em diversos períodos, excede a taxa Selic, sendo indevida nos termos do entendimento vinculante do STF e da jurisprudência do TJES.

6.

A retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para corrigir encargos moratórios indevidos é permitida, pois se trata de mera operação aritmética, conforme entendimento do STJ (REsp 1.701.882/SP).

7.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir as regras do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada sua fixação por equidade fora das hipóteses previstas no §8º do mesmo artigo, conforme decisão do STJ no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP). Ausente determinação de suspensão dos feitos relacionados a matéria em razão da afetação do tema pelo STF (Tema 1.255).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a legalidade dos juros moratórios e da correção monetária aplicados pelo ente estatal, pois se trata de matéria de ordem pública e que não exige dilação probatória.

2.

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3.

A taxa Selic, adotada pela União para atualização de créditos tributários, já compreende correção monetária e juros de mora, sendo vedada a cobrança cumulativa de outros índices estaduais que resultem em encargos superiores.

4.

A retificação da Certidão de Dívida Ativa para corrigir encargos moratórios indevidos é admissível quando envolver simples operação aritmética.

5.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar as regras do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses previstas no §8º do mesmo artigo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Estado do Espírito Santo

contra decisão proferida pelo juízo a quo que, na execução fiscal ajuizada em face de
Industria de Bebidas Mestre Alvaro Ltda
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, a fim de limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao montante exequendo ao índice utilizado pela União na cobrança de seus créditos, condenando o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, do CPC, no percentual mínimo, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que
(i)
o índice de atualização monetária das dívidas junto ao Estado respeita o limite dos índices da União, tendo em vista que a variação do VRTE é calculada pelo IPCA, o qual historicamente é inferior à taxa Selic, sendo lícita a cumulação de correção monetária e juros de mora. Subsidiariamente, argumenta
(ii)
que os honorários advocatícios sucumbenciais se revelam excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte executada, razão pela qual devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Não houve pedido de atribuição de efeito ao recurso.

Esse é o breve resumo do caso, razão pela qual passo a consignar as razões de decidir.

No que tange ao capítulo atinente aos índices utilizados para a atualização do crédito fiscal, a tese recursal não prospera.

Isto, porque ao que se observa dos autos, a aplicação do VRTE + 1% utilizado pelo Fisco para atualização dos valores devidos pelos contribuintes em determinados momentos acaba por superar o fator de correção utilizado pela União, o qual é entendido como parâmetro limitador para os demais entes.

Deveras, considerando que a taxa Selic, consoante histórico demonstrado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros), até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano, o que vinha ocorrendo desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário
. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A propósito, este é também o entendimento sedimentado neste Eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – TEMA 1062 DO STF - VRTE CUMULADO COM JUROS – SUPERAÇÃO DA SELIC – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2
. O Tema 1.062 do STF não obsta que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em
percentuais superiores aos praticados pela União, já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre direito tributário e financeiro (art. 24, §1º, I, da CF/88). 3. A SELIC, que é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconizam o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, já engloba os juros e a correção monetária, razão pela qual a sua incidência exclui a cobrança cumulativa de juros de mora, nos termos da Súmula 523 do STJ. 4. Nota-se da análise dos autos de origem que a utilização da
cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, vem ultrapassando a taxa SELIC
, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (AI nº 5005671-17.2023.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 15/07/2024, TJES)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais,
tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. 3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso,
vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários. 5. Recurso conhecido e desprovido
. (AI nº 5006511-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Cota de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 03/06/2024, TJES)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’ (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o
Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim
. Precedentes do e. TJES. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5003459-23.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 31/10/2023, TJES)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTO ESTADUAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da competência concorrente entre Estados e União para legislar acerca dos índices de correção dos seus tributos, é lícito o estabelecimento de índice de correção monetária por estado-membro a incidir sobre seus créditos fiscais,
desde que limitados ao percentual estabelecido pela União para os mesmos fins
. 2. O artigo 95 da Lei Estadual n.º 7.000/2001 estabelece o VRTE como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, o qual pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, que sedimentou o entendimento de que ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória’. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5001917-04.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª C. Cível, DP 12/12/2022, TJES)

Isso porque o Direito Financeiro constitui matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros. Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União.

A União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que, como visto, ao menos a partir abril de 2017, apresentou índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Se comparado com períodos anteriores, a taxa Selic, ainda assim, não se distanciou tanto dos 12% no período de 2014, 2015 e 2016, momento em que realizada a autuação, ou seja, demonstrando que desde então as cobranças realizadas pelo Fisco carecem de regularização.

Demais disso, a empresa executada trouxe aos autos a diferença de valores decorrentes da alteração do critério de correção dos valores, o que não restou impugnado pelo Estado do Espírito Santo.

Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a agravada logrou êxito em comprovar o vício da CDA, o que evidencia a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória.

Neste particular, importante registrar que o “
STJ possui entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida
” (REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Portanto, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, tem-se que o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultada ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia, seguindo-se os parâmetros estabelecidos pelo órgão jurisdicional.

Igualmente não merece prosperar a insurreição do ente federado quanto ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, uma vez que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que fica restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

De acordo com o referido precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, portanto, não se admite a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 85, §8º, do CPC.

O escopo da norma é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa,
não se admitindo a sua aplicação para reduzir o valor da verba honorária sucumbencial, tal como pretende o agravante
.

É importante deixar assente que não olvido da existência de recurso extraordinário afetado pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de revisitar a discussão, todavia, como se percebe da decisão de afetação atinente ao tema 1.255 (RE 1412069), inexiste qualquer ordem de suspensão dos feitos relacionados a essa matéria nas instâncias ordinárias.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.